Tribunal: CARF
Processo: 10134.720830/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720830/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.299 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
ILIDIO ALVES PEREIRA - PANIFICADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÃO DE
EMPREGADO OU SEGURADO. DESCUMPRIMENTO DA LEI TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA OU TRIBUTÁRIA.
A omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço é
motivo de exclusão do Simples Nacional nos termos da Lei Complementar no 123, de
2006 e suas alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade e
anexos (fls. 11 a 65) contra a EXCLUSÃO do Interessado ILIDIO ALVES PEREIRA -
PANIFICADORA, CNPJ 21.525.704/0001-58 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em decorrência da constatação de prática reiterada de omissão de informações da folha
de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720830/2019-11
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720830/2019-11

previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço, motivo de exclusão como optante pelo Regime de Tributação
do Simples Nacional.
A Exclusão se originou através do processo de Fiscalização da Secretaria de
Inspeção do Trabalho, conforme Ofício no 301/2017, fls. 2/3 que reproduzimos em parta a
seguir:

E, sobre a apuração dos procedimentos foi exarado a Representação Para
Exclusão de Ofício Do Simples Nacional, fls.4/5 dos processos abaixo relacionados:

Sendo expedido o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional
no 6049185, de 10/05/2019, fls. 6.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 12/06/2019 (fls. 11 a 65),
onde a interessada em resumo declara que o ato de exclusão seria inconstitucional a autuação de
forma reiterada, portanto, o ato feriria vários princípios de matiz constitucional e
infraconstitucional.
A impugnante explana que as normas que acima delinearam a conduta em que
incorreu o contribuinte e o contido no Ato Declaratório Executivo - ADE no 006049185 de
10/05/2019 por ferir vários princípios constitucionais e infraconstitucional, a exemplo do
princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e do livre exercício da atividade econômica
com o que deverá ser, ao final, anulado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720830/2019-11

Expõe que o inciso XII, do artigo 29 da LC 123/2006 seria inconstitucional em
virtude da ausência de previsão legal quanto ao sentido e extensão do termo "de forma reiterada".
Que no caso, não há na lei sancionadora representada aqui pelo Ato Declaratório
Executivo nem nos demais normativos aplicados à espécie a definição do termo "de forma
reiterada" e porque constitui o núcleo do tipo. a definição, a extensão e abrangência não pode ser
delegada a normas penais menores, ou seja, o ente legitimado para tal desiderato ê o poder
Legislativo. Enfim, as normas penais-tributárias integradas por atos normativos diferentes da lei
tributária ou da lei penal estrita não podem ser vistas, são inconstitucionais, de modo que o ADE
seria nulo.
Menciona a violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilídade e do
livre exercício da atividade econômica e ressalta que a vedação aos excessos praticados pela
Fazenda Pública no ato da exigibilidade dos débitos tributários, encontra respaldo nesses
princípios constitucionais, conforme o art. 170, parágrafo único, da CF/1988.
E finaliza a impugnante em suas contra-razões que seja acatada a presente
impugnação, pois seria tempestiva e, no mérito, que seja julgada procedente a impugnação diante
da manifesta inconstitucionalidade do inciso XII, do art 29. da Lei Complementar n° 123/2006.
ao não trazer a definição e a extensão do termo "de forma reiterada" que compõe o núcleo do
tipo penal-tributário, bem ainda por violação aos princípios da livre iniciativa, razoabilidade e
proporcionalidade.

Em sessão de 30 de março de 2020( e-fls. 71) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÃO DE
EMPREGADO
OU
SEGURADO.
DESCUMPRIMENTO
DA
LEI
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU TRIBUTÁRIA.
A omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço é motivo de exclusão do Simples Nacional nos
termos da Lei Complementar no 123, de 2006 e suas alterações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Esclareceu o relator do Acórdão recorrido que ao contrário do que alega a
recorrente, a legislação do simples nacional (artigo 29 da LC 123/2006) expressamente delinea
os contornos da conduta motivadora da exclusão, ou seja, a omissão, de forma reiterada, de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720830/2019-11

Quanto às alegações de inconstitucionalidade da norma tributária, relembrou a
sumula 2 deste CARF.
Ciente da decisão de primeira instância em 30/10/2020 (e-fls. 79), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 27/11/2020 (e-fls.80), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, aponta a decadência da primeira autuação realizada pelo Ministério
do Trabalho por ter sido efetivada no ano de 2014, enquanto que o ato de exclusão ocorrera no
ano de 2019. Indica o artigo 173 do CTN como fundamento legal.
Prossegue alegando que as autuações do ministério do trabalho, motivadoras da
exclusão do simples, foram realizadas contra outra pessoa jurídica, a Antônio Alves Pereira
Panificadora ME” e depois para ILIDIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA – ME, após a
admissão do senhor Ilídio Alves Pereira como sócio:
Primeiramente, há que se considerar que na época em que foram
confeccionados os Autos de Infração, a empresa indicada como sujeito passivo do
lançamento naquela data era “Antonio Alves Pereira Panificadora – ME”.
Em abril de 2017 houve a transformação no registro de “Empresário” de
Antonio Alves Pereira para “Sociedade Empresária”, tendo admitido o sócio Ilídio
Alves Pereira, ao passo que em 20 de abril de 2017 ocorreu a 2a. Alteração Contratual
e empresa passou a se chamar “ILIDIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA – ME”.
Em seguida, tece comentários sobre responsabilização de sócios na execução
fiscal de tributos devidos pela pessoa jurídica, para ao final argumentar que “não podia a
autoridade administrativa excluir do simples nacional a empresa que sucedeu aquela que teria
cometido a falta, alegando “omissão reiterada” de pessoa jurídica que sequer existia à época
em que foram lavrados os Autos de Infração”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720830/2019-11

DO MÉRITO
Em que pese a recorrente iniciar seu recurso com uma alegação de decadência,
entendo que não se trata de questão preliminar mas sim de mérito, pois os autos não cuidam das
autuações realizadas pelo ministério do trabalho mas sim das suas consequências tributárias no
âmbito da RFB, mais especificamente na permanência da empresa no Simples Nacional.
A recorrente alega que a primeira autuação foi realizada em 2014, enquanto que a
sua exclusão ocorrera em 2019 e que assim teria ultrapassado o prazo de cinco anos do artigo
173 do CTN.
De fato, há um prazo de cinco anos s ser observado para a perfeita configuração
do motivo de exclusão do simples analisado nos presentes autos. No entanto, este prazo de cinco
não se refere à da constituição de crédito tributário, mas sim ao intervalo de tempo entre a
exclusão e as infrações cometidas. O artigo 29, referido pelo relator do Acórdão recorrido, no
seu parágrafo 9 demonstra claramente que a reiteração das omissões é verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.

Portanto, os últimos cinco anos-calendário antes do ano-calendário 2019
compreende 2018, 2017 2016 2015 e 2014. Não havendo assim qualquer incompatibilidade da
exclusão do simples com este requisito objetivo da norma legal acima.
O seu segundo argumento, tendo em vista todo o seu arrazoado teórico
apresentado, resume-se na alegação de que as infrações trabalhistas teriam sido cometidas pela
pessoa física ANTONIO ALVES PEREIRA. Afirma que na época das infrações (2014 e 2015)
apenas existia o registro de empresário. Somente em 2017 é que houve a alteração contratual,
alterando a sua natureza para sociedade empresária com a admissão do sócio o Ilídio Alves
Pereira, alterando-se a razão social para ILIDIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA – ME .
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720830/2019-11

Sem razão a recorrente também neste ponto.
A empresa ANTONIO ALVES PEREIRA foi constituída como firma individual,
a qual, em 2014 e 2015 cometeu as infrações autuadas pela fiscalização do MTE.
No ano de 2017 sofreu transformações, alterando a razão social e admitindo sócio,
mas sem qualquer ato de liquidação ou extinção, inclusive mantendo suas atividades . Nos
termos do artigo 1.113 do Código Civil1, a transformação do registro de empresário para
sociedade empresário não depende de liquidação da pessoa jurídica.
Ademais, a recorrente em nenhum momento nega ter cometido as infrações ou
qualquer incompatibilidade da legislação aplicado ao caso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos
reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital